Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DESPACHO Vistos, etc. A fim de evitar nulidades, tendo em vista que o AR enviado ao endereço do agravante restou devolvido com a informação “mudou-se” (ID 56643666), e diante da renúncia peticionada ID 13694263, intime-se o advogado renunciante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informa novo endereço e/ou telefone atualizado da parte MARCILIO BORGES VILELA. Intime-se. Publique-se.